Tribunal: TJPA
Processo: 0815104-32.2023.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0815104-32.2023.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RECLAMADO: 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DO ESTADO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E SÚMULAS DO STJ – GRADAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA – DESCONFORMIDADE MANIFESTA COM O ENUNCIADO DAS SÚMULA 474/STJ – DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
COLEGIADO – PRECEDENTE - PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. À UNANIMIDADE.

1 – Cinge-se a controvérsia da presente reclamação a aferição da ocorrência ou não da alegada violação da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso inominado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2 – Hipótese em que a Colenda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a Sentença prolatada na origem para julgar parcialmente procedente a pretensão de pagamento de seguro DPVAT.

3 – É incabível que o beneficiário do seguro DPVAT, vítima do acidente de trânsito com invalidez parcial, receba valor indenizatório previsto em lei, sem a compatibilização com o grau da lesão que lhe acomete.

4 – A Colenda Turma Recursal, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de omissão no laudo quanto ao grau de intensidade da lesão, deverá ser considerada a integralidade do membro afetado, a fim de não prejudicar excessivamente o autor com extinção do processo.

5 – O entendimento perfilhado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, ao desprezar a regra administrativa da proporcionalidade do
quantum
indenizatório com o grau da lesão da vítima do acidente, está em desconformidade manifesta com o enunciado da Súmulas 474 do Superior Tribunal de Justiça. Precedente da Seção de Direito Privado do TJPA.

6 – Reclamação
Conhecida
e
Julgada Procedente
, para desconstituir o
decisum
reclamado, determinando,
outrossim, o retorno do feito a Colenda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECLAMAÇÃO
interposta por
BRADESCO SEGUROS S/A e SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
em face de Acórdão da
2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ
, indicando como litisconsorte passivo necessário
ODIMILSON CRUZ DOS SANTOS
.

O reclamante aduz que, na origem, trata-se de “ação de cobrança de diferença de Seguro Obrigatório DPVAT Ação ajuizada em 2012 por meio da qual a parte autora pleiteia indenização do Seguro Obrigatório DPVAT em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/01/2012”.

Afirma que “o laudo pericial juntado aos autos não quantifica a lesão supostamente sofrida pelo autor, sendo inservíveis para comprovar a ocorrência da invalidez permanente alegada, já que apenas informa que o autor sofreu debilidade permanente por perda da função mastigatória, mas sem indicar a repercussão da lesão para fins de quantificação da indenização, como determina a lei”.

Relata que “a sentença de 1º grau julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), correspondente a 25% de R$ 13.500,00. Da sentença a requerida interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos”.

Alega que a decisão foi prolatada “em total inobservância à Legislação Federal, em especial o art. 3º, § 1º, da Lei n.º 6.194/74 e modificações introduzidas pela Lei nº 8.441/92 e Lei nº 11482/07 e da Lei 11.945/09 bem como não observou os termos da Tabela anexada pela Lei nº 11.945 de 04/06/2009, bem como ao entendimento sumulado do STJ, através dos verbetes de súmula 474 e 544, os quais preconizam que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Dessa forma, a decisão não pode subsistir, porquanto fora proferida em total dissonância do entendimento já pacificado no âmbito do STJ, inclusive por meio de enunciado de súmula, de que, tratando-se de invalidez permanente parcial, há a necessidade de que o laudo pericial aponte a graduação da lesão para fins de quantificação do valor a ser pago a título de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT por invalidez permanente”.

Pleiteia, liminarmente a suspensão do acórdão impugnado e, em julgamento definitivo, a total procedência da reclamação “para que seja caçada a decisão atacada, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, a fim de determinar a realização de prova técnica com a finalidade de apurar o grau da invalidez sofrida pelo autor, para fins de quantificação da invalidez, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado mediante a edição das súmulas 474 e 544 do STJ”.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Determinei o recolhimento das custas judiciais.

A parte reclamante cumpriu a determinação em petição ID 16293462.

Deferi a liminar pleiteada para sustar os efeitos do acórdão reclamado.

Oficiada, a Turma Recursal (autoridade reclamada) não apresentou informações.

O interessado (autor da ação de origem) apresentou contestação requerendo a justiça gratuita, sustentando que a reclamação foi impetrada com o propósito recursal e defendendo a comprovação da invalidez permanente em consequência de acidente automobilístico e a jurisprudência da turma recursal no sentido de que deve ser considerado a integralidade do membro afetado em caso de laudo sem gradação.

O Ministério Público absteve-se de intervir sob a justificativa de que “o caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil”.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 09 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

As reclamações ajuizadas com fulcro no art. 988 do CPC/2015 e nas Resoluções nº 12/2009 e nº 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça devem ser admitidas quando destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça.

Regulamentando o tema, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça no artigo 196, IV:

Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

In casu
, a reclamação proposta se fundamenta na possível inobservância do Acórdão de Turma Recursal a entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, hipótese que permite seu regular processamento.

Pois bem, reproduzindo o que já explanei na decisão que deferiu o pedido liminar, verifica-se que a decisão judicial impugnada condenou “as seguradoras ao pagamento da quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), com a devida correção monetária, a contar do sinistro, e juros de mora a contar da citação, pelo índice INPC”, afirmando que “é entendimento deste Órgão Revisor de que, nas hipóteses de omissão no laudo quanto ao grau de intensidade da lesão, deverá ser considerada a integralidade do membro afetado, a fim de não prejudicar excessivamente o autor com extinção do processo”.

Entretanto, a decisão impugnada afronta a Súmula 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ -

Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

A antiga lei que regulamentava o seguro DPVAT, aplicável ao caso concreto, também tratava da gradação das indenizações conforme a extensão do dano sofrido.

Sendo assim, com a devida vênia, não pode a Turma Recursal do Juizados Especiais, a despeito da boa intenção de evitar a extinção do processo no âmbito do daquele sistema de justiça, violar a lei e a jurisprudência sumulada do STJ a respeito da necessidade de quantificar o grau da lesão sofrida pela vítima de acidente automobilístico.

Esta Seção de Direito Privado, em recente precedente, decidiu neste mesmo sentido, no julgamento da Reclamação n.º 0814675-02.2022.8.14.0000, em acórdão conduzido pela Eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, cuja ementa reproduzo abaixo:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT – DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS E SÚMULAS DO STJ – COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR MÁXIMO DO SEGURO DESTINADO A DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO – GRADAÇÃO – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA – DESCONFORMIDADE MANIFESTA COM OS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 474 E 544 – DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
COLEGIADO – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

1 – Cinge-se a controvérsia da presente reclamação a aferição da ocorrência ou não da alegada violação ou inobservância das Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso inominado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais.

2 – Hipótese em que a Colenda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais deu provimento ao Recurso Inominado, reformando a Sentença prolatada na origem para julgar procedente a pretensão de complementação de seguro DPVAT.

3 – O seguro obrigatório DPVAT foi instituído pela Lei n. 6.194/1974, objetivando garantir às vítimas de acidentes causados por veículo automotivo o pagamento de indenizações, por morte ou por invalidez permanente total ou parcial, e a cobertura das despesas efetuadas com a assistência médica.

4 – É incabível que o beneficiário do seguro DPVAT, vítima do acidente de trânsito com invalidez parcial, receba o teto indenizatório previsto em lei, sem a compatibilização com o grau da lesão que lhe acomete, ainda que se considere sua condição de hipossuficiente.

5 – No caso em análise, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão de complementação do seguro DPVAT, que, por sua vez, em Recurso Inominado provido pela Colenda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, foi acolhida para determinar a complementação no valor máximo do seguro destinado a debilidade permanente de membro superior direito.

6 – A Colenda Turma Recursal, firmou entendimento no sentido de que a eventual ausência de gradação da lesão sofrida, presume sua extensão máxima, em razão da hipossuficiência do segurado.

7 –
Máxima vênia
o entendimento perfilhado pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, entendo que o
decisum
colegiado sob censura, ao desprezar a regra administrativa da proporcionalidade do
quantum
indenizatório com o grau da lesão da vítima do acidente, está em desconformidade manifesta com os enunciados das Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça.

8 – Dessa forma, evidenciada a divergência do acórdão reclamado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos enunciados das súmulas supracitadas, imperiosa é a procedência da presente Reclamação para desconstituir o
decisum
reclamado, determinando que a Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, na definição do
quantum
a ser pago ao autor da ação originária, observe a gradação/proporcionalidade indenizatória, prevista da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.

9 – Por fim, esclarece-se que na eventual definição pela Turma Recursal da necessidade de complementação do laudo pericial, ou da realização de novo laudo pericial, apta a afastar a competência do juízo especial, restaria caracterizada a hipótese de extinção da demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/1995, e não de improcedência da ação.

10 – Reclamação
Conhecida
e
Julgada Procedente
, para desconstituir o
decisum
reclamado, determinando, outrossim, o retorno do feito a Colenda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais, nos termos da fundamentação.

(TJPA – RECLAMAÇÃO – Nº 0814675-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Seção de Direito Privado – Julgado em 27/04/2023 )

Isto posto, demonstrada a divergência entre o acórdão reclamado e Súmula do STJ, faz-se necessário a procedência da presente Reclamação para desconstituir o decisum reclamado, determinando que a Turma Recursal dos Juizados Especiais observe a gradação/proporcionalidade indenizatória, prevista da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, desconstituindo o decisum reclamado, determinando, outrossim, o retorno do feito a Colenda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais para proferir novo julgamento.

Condeno o beneficiário da decisão impugnada ao pagamento dos ônus sucumbenciais: custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a eficácia dessa condenação em razão da justiça gratuita requerida, a qual defiro neste ato.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/09/2024